Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733524-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE MIRANDA AGRAVADO: ADERLANE BRAZ GALENO MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por M. J. M. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo (ID 136597476), que, nos autos das medidas protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) movida em desfavor do agravante pela agravada, A. B. G. M., indeferiu o pedido de revogação das determinações contidas nos itens IV e V da decisão de ID 132492593, referentes aos alimentos provisórios fixados em prol da recorrida e à abstenção de solicitação de exclusão da vítima como beneficiária de plano de saúde vinculado ao recorrente. Para a melhor compreensão da controvérsia, neste ensejo, reporto-me ao relatório delineado pelo Juízo a quo na decisão recorrida: “Trata-se de pedido de revogação das medidas protetivas deferidas nos itens IV e V pela decisão de ID 132492593 referentes aos alimentos provisórios fixados e abstenção de solicitação de exclusão da vítima como beneficiária de seu plano de saúde formulado pelo suposto ofensor MARCOS JOSE MIRANDA por intermédio da petição de ID 135982543 e documentos que o acompanham, sob o argumento de que afigura-se elevado o valor de R$ 600,00 reais em face da remuneração que percebe, qual seja, salário bruto de R$ 2.465,22, e após os descontos compulsórios (INSS, vale-alimentação, etc.), resta o valor líquido de R$ 2.122,51. Aduz que precisou recorrer a um adiantamento salarial no valor de R$ 986,09. Uma pessoa que não esteja passando por dificuldades financeiras não se socorre a um adiantamento de 40% do seu salário. Assevera que a Sra. Aderlane é maior, graduada e pós-graduada, atuante na área de Assistência Social, de forma que é plenamente capaz de prover seu próprio sustento. Inclusive manifestou nos autos no sentido de ter sido bem acolhida por familiares no Piauí. Quanto ao plano de saúde, assevera que se trata de um convênio médico por cooparticipação, de modo que há expensas do réu na manutenção do registro da requerida como dependente. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação das medidas protetivas, mantendo-as em vigor (ID 136553112).” O Juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento de revogação das medidas protetivas formulado por intermédio da petição de ID 13598254, mantenho-as em vigor, até decisão judicial em sentido contrário. O agravante recorre de tal decisão, almejando sua integral reforma. Em suas razões recursais, reforça os argumentos expendidos na aludida petição apresentada na origem, descantando sua atual situação de vulnerabilidade financeira para prestar os alimentos provisórios combatidos. Aduz que a agravada é pessoa maior e capaz física e profissionalmente de prover seu próprio sustento. Assevera também ausência de justa causa das acusações que lhe foram imputadas no Inquérito Policial no 0705958-34.2022.8.07.0017, tanto que o próprio Parquet opinou pela falta de plausibilidade, sendo arquivado o feito, por considerar que as palavras da suposta ameaça são genéricas e não é possível vislumbrar a promessa ou anúncio de mal a ser praticado contra a vítima. Destaca ainda que medida protetiva não constitui a via processual ordinária para a concessão de alimentos, e mesmo assim estes foram concedidos à agravada praticamente de ofício pelo Juízo de primeiro grau, sem o devido cotejo do acervo probatório, sobretudo no que tange à necessidade dos alimentos vergastados. Busca, em sede de tutela de urgência, o deferimento de provimento antecipatório para determinar a revogação dos itens IV e V da medida protetiva, uma vez que o onera de forma excessiva, sendo a agravada plenamente capaz de prover seu próprio sustento; e também diante da ilegalidade da decisão proferida nos autos cautelar, eis vez que o inquérito policial foi arquivado por ausência de justa causa e atipicidade. É o relatório do necessário. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a decisão agravada não decidiu acerca deste ponto. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Em corolário disso, o pedido de gratuidade de justiça analisado nesta oportunidade restringir-se-á à postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. A partir dos elementos de convicção apresentados nos autos (IDs 39984099 até 39984102) considero que a agravante demonstrou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência econômico-financeira, e, portanto, concedo-lhe o benefício em comento, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil (CPC), apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o neste ensejo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1 O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste tribunal é de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes. 2 Entretanto, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Desse modo, os honorários advocatícios fixados na sentença, objeto da impugnação pelo agravante, são exigíveis, porquanto não podem ser alcançados pelo benefício posteriormente concedido à agravante. 3 Recurso desprovido (Acórdão n.1126651, 07137217920188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno também, por oportuno, que é cabível agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, entendimento este que encontra respaldo em claro e elucidativo precedente deste Tribunal de Justiça. A ver, in verbis: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. NATUREZA DA QUESTÃO IMPUGNADA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISIONAIS. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA TURMA CÍVEL. I - O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e criminal. II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de Segunda Instância competente para apreciá-lo. III - Na hipótese, o mérito recursal se refere exclusivamente à fixação de alimentos provisionais por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza civil, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Juízo suscitante, qual seja, da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1152746, 20170020002256CCP, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 11/12) Nesse descortino, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I mais jurisprudência citada), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita nos moldes acima deferidos, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A despeito das alegações delineadas nas respectivas razões recursais, e abstraída, neste momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de lastrear a antecipação da tutela na extensão requerida neste recurso em exame. Com o viso de evitar reprochável tautologia, peço vênia para transcrever parte da ratio decidendi delineada na decisão recorrida, com a qual comungo, sem ressalvas: “(...) Em que pese os apontamentos fáticos lançados pelo suposto ofensor, tem-se que, por ora, não se afigura possível/recomendável a revogação, ainda que parcial, das medidas protetivas deferidas por intermédio da decisão de ID 132492593, já que foram feitas até as modulações devidas. E isso se deve, em primeiro lugar, pelo simples fato de que as medidas protetivas revelam-se como instituto jurídico destinado à proteção da mulher que se encontra em estado de perigo ou risco quanto a sua incolumidade física, psicológica, patrimonial, sexual, patrimonial e/ou moral (artigos 7o c/c 22 da Lei no. 11.340/06). Ademais, as medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima como forma de proteção integral das mulheres, garantindo-se seus direitos humanos de viverem livres de violência. Nesse diapasão, a prioridade deve ser a proteção às integridades físicas e emocionais da vítima, de modo que, independente da materialidade e da autoria de incidências penais, as medidas protetivas de urgência são espécies de tutela inibitória, portanto, autônomas. Cumpre ser destacado que os fatos afirmados pela vítima são verossímeis e foram acolhidos devidamente para uma proteção adequada, o que se fez em juízo satisfativo, em sede de tutela de caráter inibitório, buscando eliminar os riscos de violências físicas, psicológicas e patrimoniais. Especificamente em relação aos alimentos provisórios, insta consignar que o valor de R$ 600,00 é compatível com a renda apresentada pelo ofensor, ainda mais em se considerando que tal valor é destinado para vítima e filho do casal. Somando-se a isso há o fato que, em razão do contexto familiar conturbado, a vítima teve que se mudar de Estado de maneira súbita com filho e está desempregada, o que evidencia ainda mais sua notória necessidade de recebimento de valor mínimo suficiente para sua manutenção e de seu filho, enquanto envide esforços para se restabelecer física, mental e financeiramente. Destarte, os extratos bancários anexados aos autos verifica-se que os gastos relacionados ao cartão de crédito do ofensor foram realizados em restaurante, churrascaria, lojas e em datas anteriores ao período do estabelecimento dos alimentos provisórios, inclusive algumas parcelas relacionadas a compras feitas em ótica e drogaria foram as últimas cobranças e provavelmente não terão mais parcelas nos próximos meses. Ainda, o ofensor anexou o contracheque do mês de julho de 2022 e comparou com faturas e despesas de contas relativas ao mês de agosto de 2022, o que inviabiliza uma análise mais apurada da situação financeira dele, conforme bem pontuado pelo Parquet. De mais a mais, pelos menos fundamentos, hão de ser mantidos vítima e filho no plano de saúde do ofensor, ao menos enquanto a vítima envide esforços para se restabelecer física, mental e financeiramente. Assim, no caso concreto, as medidas protetivas devem ser mantidas, uma vez que ainda é possível vislumbrar a necessidade delas até o total restabelecimento da vítima e do filho menor em outro estado, bem como até que a situação seja regularizada junto ao Juízo de Família. (...)” A teor do disciplinado no art. 22, V, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. No particular, a questão na necessidade dos alimentos e da manutenção do plano de saúde para a agravada e para o filho comum dos litigantes, como muito bem pontuado pelo Juízo a quo, decorre de todo o contexto vivenciado pela parte adversa nos últimos tempos, que culminou na aplicação de diversas medidas protetivas e até na mudança de domicílio, demandando com isso um interregno razoável para o seu reestabelecimento emocional e financeiro. Assim, na atual conjuntura fática, a necessidade dos alimentos provisórios se mostra premente. Quanto à capacidade de prestá-los pelo agravante, os elementos cognoscíveis coligidos autos autos, apontam que o valor fixado na decisão vergastada deu-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e de razoabilidade, não se constatando, em sede de provimento provisório de urgências, razões plausíveis para minorá-los, tampouco exonerar o recorrente de tal obrigação. Em reforço de fundamentação, calha trazer a lume precedente jurisprudencial emanado deste Tribunal de Justiça que bem corrobora com o posicionamento ora adotado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO - ALIMENTOS - ESCOPO LEGAL - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no âmbito do Juizado Especial de Violência Doméstica contra a Mulher, que fixou medida protetiva de natureza cível, é da Turma Cível, ante a inexistência de previsão de competência para tanto no art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 2. O limite de 30% (trinta por cento) não se aplica à prestação alimentícia. 3. Observadas as possibilidades do alimentante, escorreita a r. decisão que fixa os alimentos provisionais de modo a atender, minimamente, as necessidades da vítima de violência doméstica, atendendo, portanto, o escopo legal da Lei n. 11.340/2006. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1027750, 07020511520168070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, considerando que o pedido de tutela de urgência deste viés deve ser analisado com extrema cautela, e à míngua de elementos fático-probatórios a indicar a verossimilhança das alegações do agravante, não se vislumbra a probabilidade do pleito vindicado, o que obsta sobremaneira a concessão do provimento antecipatório requestado nestes autos. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL vindicada pela recorrente. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator